Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700025-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO MESQUITA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PABLO MESQUITA GOMES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar arguida de DESERÇÃO no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator